Tribunal: STF
Processo: AO 2526
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA LEI N. 11.143/2005. ALEGAÇÃO DE REAJUSTE DO SUBSÍDIO EM PERCENTUAL MENOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA.



Relatório



    1. Ação coletiva, autuada neste Supremo Tribunal como ação originária, ajuizada na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União, em 6.6.2017, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, objetivando “a interpretação judicial adequada da Lei nº 11.143/2005, conforme a plena eficácia do artigo 37, X e 39, consistente na extensão do maior percentual de reajuste representado pela alteração para o regime de subsídios (67,35%) aos Substituídos, compensando o que efetivamente receberam por conta do significado percentual de reajuste em sua remuneração, do qual foram apartados inconstitucionalmente em razão da idade no cargo” (fl. 7).



    Sustentou a autora que “aqueles que percebiam gratificação adicional de tempo de serviço quando da alteração do regime remuneratório para subsídios pela Lei nº 11.143/2005 e, em razão desses adicionais percebidos, acabaram recebendo um percentual de reajuste menor do que magistrados mais recentes” (fl. 2).



    Alegou terem sido “prejudicados em razão da idade no cargo e, mesmo percebendo a diferença do subteto dos subsídios e o valor nominal anterior a título de Vantagem Pessoalmente Identificada ou Parcela Complementar, lhes foi aplicado um índice de reajuste menor e o desenvolvimento na carreira não acarretou a mesma evolução remuneratória, dado que essa diferença percentual não foi levada em consideração quando da interpretação administrativa da Lei nº 11.143/2005” (fls. 2-3).



    Afirmou “demanda(r) a interpretação judicial adequada da Lei nº 11.143/2005, conforme a plena eficácia do artigo 37, X, consistente na extensão do maior percentual de revisão geral representado pela alteração para o regime de subsídios (67,35%) aos Substituídos, compensando o que efetivamente receberam por conta do significado percentual revisional em sua remuneração” (fl. 3).



     



    Anotou que “o pagamento da diferença nominal entre o valor anteriormente recebido e a faixa dos subsídios a partir da Lei 11.143/2005 foi feito via Vantagem Pessoalmente Identificada/Parcela Complementar e, como esta parcela prossegue sendo absorvida pela evolução na carreira e pelos reajustes de subsídios, causa-se a estagnação remuneratória destes além de ser mantida a diferença percentual inicial em relação ao maior percentual de reajuste (67,35%) concedido àqueles que não acumulavam nenhuma gratificação adicional de tempo de serviço” (fl. 6).



     



    Observou “merece(r) ser corrigida essa distorção a partir da observância com a maior fidelidade possível da igualdade de índices de reajuste e da proibição de tratamento discriminatório em razão da idade respectivamente previstas no art. 37, X, art. 5º e art. 39, §§ 1º, 3º e 4º combinado com o art. 7º, XXX e o princípio da isonomia (art. 5º, caput), todos da Carta Magna” (fl. 7).



     



    Pediu “a procedência dos pedidos para: (b.1) declarar, em caráter incidental e em relação aos substituídos, a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 3º, ambos da Lei nº 11.143/2005, adotando-se interpretação conforme a Constituição para reconhecer o direito dos substituídos à extensão do percentual de 67,35% de reajuste remuneratório, pela alteração para o regime de subsídios da Lei nº 11.143/2005, aos Substituídos, compensando o que efetivamente receberam por conta do significado percentual de reajuste em sua remuneração; (b.2) condenar a Ré em obrigação de fazer, consistente na efetivação imediata do direito declarado; (b.3) em razão do direito declarado no item ‘c.1’, condenar a Ré ao pagamento de eventuais valores atrasados, tudo acrescido de juros de mora e correção monetária, na forma da lei, excluídas as parcelas prescritas; (b.4) condenar a Ré ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários de advogado, estes fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, conforme artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, bem como com eventuais despesas referentes à contratação de contador para a apresentação de cálculos à execução de sentença” (fl. 17).



     



    2. Em 31.7.2017, a União apresentou contestação (fls. 2-26, e-doc. 3).



     



    Alegou que “a petição inicial é inepta, pois não acostou aos autos lista dos associados que serão abrangidos por eventual decisão prolatada” (fl. 6, e-doc. 3).



     



    Sustentou que “a autora furtou-se ao dever de juntar à inicial lista de beneficiários acompanhada da COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA de que atenderiam, cumulativamente, a todos os requisitos acima listados, o que denota a existência de defeito de representação, a impossibilitar o processamento da demanda e justificar o seu indeferimento, nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 3).



     



    Ressaltou que “a parte autora não possui legitimidade ativa para atuar no feito. É de se notar que a jurisprudência da Excelsa Corte é pacífica em entender que, em se tratando de representação para processo de conhecimento pelo rito ordinário, exige-se a autorização EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA dos filiados, aludida no inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 10, 
e-doc. 3).



    Anotou que “a Associação-autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00, sem apresentar qualquer fundamento ou parâmetro utilizado. Ora, o valor da causa não é inestimável por se tratar de ação coletiva, porquanto a Associação não age em substituição processual, mas, sim, como REPRESENTANTE processual de determinados membros” (fl. 18, e-doc. 3).



     



    Observou que, “no presente caso, a matriz do pretenso direito da parte autora é a Lei 11.143/2005, conquanto a presente ação só tenha sido ajuizada em 2017, mais de 12 (doze) anos, portanto, da edição de tal preceito legal. É indiscutível, portanto, a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/31” (fl. 19, e-doc. 3).



     



    Anotou que “não poderia a Administração, quando da mudança para o regime de subsídios, continuar a considerar os adicionais por tempo de serviço e promover um reajuste linear, como pretende a Autora. O objetivo da Lei nº 11.143/2005 não foi promover um simples aumento, mas implementar uma mudança estrutural na remuneração dos magistrados” (fl. 23, e-doc. 3).



     



    Argumentou que “a pretensão da Ajufe encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Se o adicional por tempo de serviço fosse considerado, no momento de conceder o reajuste com base na Lei nº 11.143/2005, estaria sendo considerada uma parcela do regime anterior, extinta pelo subsídio” (fl. 23, e-doc. 3).



     



    Pediu “(i) o acolhimento das preliminares suscitadas, extinguindo o feito sem resolução de mérito; (ii) o acolhimento da prescrição arguida, extinguindo o feito com resolução de mérito (iii) a intimação da associação para ajustar o valor da causa, recolhendo as custas processuais complementares, se for o caso, sob pena de indeferimento da inicial; (iv) sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, com a consequente condenação em honorários sucumbenciais” (fl. 26, 
e-doc. 3).



     



    3. Em 29.8.2017, a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE apresentou réplica (fls. 2-20, e-doc. 6).



    4. Em 13.1.2020, a juíza da Quarta Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região declinou da competência, por concluir tratar-se de interesse de toda a magistratura (fl. 1, e-doc. 18).



     



    5. Em 25.2.2021, estes autos vieram-me distribuídos. 



     



    6. Em 8.3.2021, determinei a citação da ré para ratificar ou apresentar nova contestação (e-doc. 21).



     



    7. Em 20.4.2021, a ré contestou e ratificou a contestação apresentada (e-doc. 25).



     



    8. Em 19.5.2021, a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE apresentou réplica (e-doc. 32).



     



    Sustentou que “a exordial foi devidamente instruída com o resultado da consulta eletrônica realizada com o objetivo de averiguar o interesse dos associados em ajuizar, ou não, a presente demanda” (fl. 2, e-doc. 32 – grifos nossos).



     



    Alegou que “a votação contou com a plena participação dos membros da associação, obtendo-se um total de 287 votos, sendo que 281 destes foram a favor do ajuizamento desta demanda, o que corresponde a um percentual de 97,91% dos votos” (fl. 3, e-doc. 32, grifei).



     



    Realçou que, “conforme documento referente à Assembleia Geral Extraordinária – Maio de 2013 (anexo à inicial), restou previamente aprovada a adoção do sistema de consulta eletrônica quanto à consulta dos associados com vistas a obter a autorização para o ajuizamento de ações coletivas precedida de prazo de 30 (trinta) dias” (fl. 3, e-doc. 32, grifos nossos).



     Esclareceu “que a fixação do valor da causa considerou a situação de um servidor que representa a posição média de todos os substituídos processuais, porquanto o valor exato devido a cada substituído somente poderá ser apurado no momento da execução, visto estar-se diante de legitimação extraordinária” (fl. 4, e-doc. 32).



     



    Afirmou inocorrência de prescrição.



     



    9. A Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE e a União informaram não ter provas a produzir (e-docs. 34 e 36). 



     



    10. Declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva à autora e à ré, por cinco dias, para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    11. A Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE e a União apresentaram alegações finais (e-docs. 40 e 45). 



     



    12. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se na forma da lei 
(e-doc. 49). 



     



    13. Em 25.2.2022, determinei que a autora juntasse a autorização expressa dos associados e a lista nominal dos que autorizaram o ajuizamento desta ação (e-doc. 51).



     



    14. Em 17.3.2022, a autora sustentou que a autorização expressa pode ser comprovada pela lista de votação dos associados que teriam autorizaram o ajuizamento da ação. Fez, então, juntada com indicação daqueles associados que votaram a favor do ajuizamento da ação e da lista dos associados naquela data (e-doc. 58).



     



    15. Determinei vista à ré, para se manifestar sobre o e-doc. 58 e os documentos juntados, e, na sequência, remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    16. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA. REGIME DE SUBSÍDIOS. LEI 11.413/2005. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A legitimidade das entidades associativas para representar seus filiados judicialmente em ação ordinária há de ser definida pela representação no processo de conhecimento, mediante autorização expressa dos associados e apresentação da lista nominal destes. Precedente: RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). 2. Há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da associação quando inexiste autorização expressa dos filiados, individualmente ou por meio de deliberação em assembleia, para o ajuizamento da ação, sendo a consulta mediante votação eletrônica meio inidôneo para comprovar a regularidade da representação processual. 3. O valor da causa há de corresponder ao proveito econômico pretendido na ação coletiva. 4. A reestruturação remuneratória da carreira da magistratura é ato único de efeitos concretos e, por essa razão, a prescrição atinge o fundo de direito, de modo que transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, contado da aplicação da Lei 11.413/2005 até o ajuizamento da ação, é de se reconhecer a prescrição. 



    – Parecer pela retificação do valor da causa, pela extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, ou, superado o óbice ao conhecimento da ação, pela improcedência do pedido pela ocorrência da prescrição do fundo de direito” (e-doc. 67, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    17. A al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República, determina:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar originariamente: (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



     



    Na espécie, o interesse de toda a magistratura da Justiça Federal comprova a competência deste Supremo Tribunal Federal.



     



    18. O inc. XXI do art. 5º da Constituição estabelece que as autoridades associativas devem ter autorização expressa para o ajuizamento de ações: 



    “XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente” (grifos nossos).



     



    O parágrafo único do art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997 preceitua: 



    “Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).



    Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços” (grifos nossos).



     No julgamento da Ação Originária n. 152, Relator o Ministro Carlos Velloso, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA: LEGITIMAÇÃO: ENTIDADE DE CLASSE: AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: C.F., art. 5º, XXI. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA.



    I. - Ação ordinária em que magistrados do Rio Grande do Sul pleiteiam correção monetária sobre diferença de vencimentos paga com atraso. Interesse geral da magistratura gaúcha no desfecho da ação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal: C.F., art. 102, I, n.



    II. - Ação ordinária coletiva promovida por entidade de classe: C.F., art. 5º, XXI: inexigência de autorização expressa dos filiados. Voto vencido do Relator: aplicabilidade da regra inscrita no art. 5º, XXI, da C.F.: necessidade de autorização expressa dos filiados, não bastando cláusula autorizativa constante do Estatuto da entidade de classe.



    III. - Diferença de vencimentos paga com atraso: cabimento da correção monetária, tendo em vista a natureza alimentar de salários e vencimentos. Precedentes do S.T.F.



    IV. - Ação conhecida e julgada procedente” (DJe 1º.12.2011).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”.



     



    Nessa assentada, acompanhando o Relator, fiquei vencida, votando no seguinte sentido:



    “Neste caso, como na Ação Originária nº 152, de que o Ministro Carlos Velloso também foi Relator, essa ação ordinária foi ajuizada pela associação, e o Relator votou por uma interpretação mais restritiva, acentuando ser necessária a autorização individual para ajuizamento da ação ordinária. Em divergência, o Ministro Sepúlveda Pertence assinalou: ‘Não me convenço assim de que, no contexto da Lei Fundamental de 1988, manifestamente aberta aos processos coletivos, o artigo 5º, XXI, mereça interpretação que o converta em retrocesso. Mas, ainda que assim fosse, validamente, a lei ordinária contentou-se com a deliberação da assembleia geral das associações como forma idônea de autorizá-la a agir em juízo pelos filiados’, prevalecendo, então, o entendimento (...) no sentido de que realmente, nos casos em que – como neste caso – há previsão do Estatuto de Defesa dos Direitos, o Relator propôs a evolução – foi expresso – da jurisprudência para que a previsão do estatuto fosse suficiente, e citou, inclusive, doutrina – como, por exemplo, do professor José Afonso da Silva. 



    Por esta razão, eu estou, com as vênias da divergência, acompanhando o voto do Ministro-Relator – vale dizer, Ministro Presidente –, conhecendo em parte e, na parte conhecida, negando provimento”(grifos nossos).



    Naquele julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para a propositura de ação coletiva por associação que representa seus associados, a petição inicial deverá, obrigatoriamente, estar instruída com a autorização expressa individualizada do associado ou a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou.



    19. Na espécie agora apreciada, defini prazo para que a associação juntasse a autorização expressa individualizada dos associados, pois a autora mesma afirmou que não houve assembleia geral para autorização específica desta ação coletiva, mas uma consulta que aprovou “a adoção do sistema de consulta eletrônica quanto à consulta dos associados com vistas a obter a autorização para o ajuizamento de ações coletivas” (fl. 3, e-doc. 32, grifos nossos). 



     



    A associação sustentou que a autorização expressa pelos associados, para o ajuizamento da presente ação, poderia ser comprovada pela lista de votação referente a uma consulta eletrônica que teria sido realizada (e-doc. 58). 



     



    20. Examinados os dados constantes dos autos, é de se concluir que, a despeito das muitas mudanças havidas com a introdução de novos meios de manifestação por aproveitamento de plataformas digitais e de votação eletrônica, para os fins de exame judicial e conclusão sobre a validade ou não do procedimento adotado pela entidade autora, a ela não assiste razão jurídica no que se refere ao ponto específico da comprovação de sua legitimidade ativa. 



    No e-doc. 58, a autora assevera que “a presente demanda, contando com a plena participação dos membros da associação, obtendo-se cerca de 97% de votos favoráveis”. 



    Para fazer prova de sua legitimidade para o ajuizamento da presente ação, anexa, no e-doc. 59, rol com 281 nomes e CPFs de associados, sendo que 275 supostamente teriam votado a favor do ajuizamento da ação. Entretanto, contradiz a própria afirmação ao alegar, na réplica, que “a votação contou com a plena participação dos membros da associação, obtendo-se um total de 287 votos, sendo que 281 destes foram a favor do ajuizamento desta demanda, o que corresponde a um percentual de 97,91% dos votos” (fl. 3, e-doc. 32, grifei). 



    Assim, a própria autora não parece ter certeza de quantos associados teriam votado nessa consulta eletrônica, tampouco quantos votaram a favor do ajuizamento da ação.



    A autora anexou, no e-doc. 59, tabela com nomes e CPFs de associados que supostamente teriam votado a favor do ajuizamento da ação, mas não há, nessa tabela, timbre da associação, referência à ação coletiva a ser ajuizada, assinaturas desses associados, quer físicas, quer eletrônicas, ou qualquer outra formalidade a conferir a esse documento características de um documento probatório (e-doc. 59), nos termos da exigência legal interpretada por este Supremo Tribunal.



    Ainda que se pudesse admitir, excepcionalmente, em tempos como o da pandemia decorrente do vírus COVID-19, a autorização individual por meio digital, o que não se deu no caso, pois a ação foi ajuizada em 2017, o documento juntado pela associação não pode ser acolhido como idôneo para comprovar o atendimento ao requisito tido como imprescindível para legitimar o ajuizamento da presente ação, a saber, a autorização expressa para a sua propositura.



     



    Tampouco pode ser acolhida como válida ata de assembleia autorizando genericamente a associação para a propositura de ações coletivas.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE AFIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB/88. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO” (AO n. 1.504, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.10.2017).



     



    “Cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE em face da União, com o objetivo de obter o reconhecimento da ausência de fundamento legal para a cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos seus associados, nos termos da Medida Provisória nº 560/94 e outras que lhe sobrevieram, por alegados vícios formal e material das referidas normas. 



    (...) Verifico que não consta, nos presentes autos, qualquer autorização específica, manifestada em assembleia geral da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE ou por ato individual dos associados, que legitime a referida associação a representar seus filiados em juízo. A alegação da parte autora de que sua legitimidade ad causam decorre de previsão estatutária (fl. 04 da petição inicial) não merece acolhimento, uma vez que, conforme decidido por esta Corte no supracitado julgado, a mera previsão estatutária de autorização geral para a associação é insuficiente para lhe conferir legitimidade na postulação em favor de seus filiados. 



    Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade da autora, julgando extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil” (AO n. 490, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.2.2016, grifos nossos).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INICIAL INSTRUÍDA COM A RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.320.422-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 573.232-RG, firmou entendimento no sentido de que a exigência de autorização expressa prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal não se satisfaz com a simples previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 2. Acórdão proferido pelo Tribunal de origem que se ajusta ao entendimento firmado por esta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 787.123-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. CF, ART. 5º, XXI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ASSOCIAÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS DISPOSTA EM ASSEMBLEIA E EXECUÇÃO SOMENTE DAQUELES LISTADOS NA INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232. TEMA N. 82/RG. 1. Conforma-se com o decidido pelo Supremo no Tema n. 82/RG o ato judicial que, a partir do art. 5º, XXI, da Lei Maior, revela ter sido a associação expressamente autorizada a ajuizar ação coletiva em assembleia e promovido o cumprimento de sentença somente em favor de associados que constaram da inicial na fase de conhecimento. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.298.500-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.10.2021). 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Beneficiários. Associação. Necessidade de autorização expressa dos associados na data da propositura da ação de conhecimento. Precedente: RE-RG 573.232/SC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RE n. 885.658-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.9.2015, grifos nossos).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Associação. Necessidade de autorização expressa dos associados para propor demandas judiciais. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 573.232/SC, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto’. 2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido“ (ARE n. 803.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).



     



    A análise dos documentos conduz à conclusão de não ser válida a juntada, nos presentes autos, de autorização específica, formalizada na forma da legislação vigente, correspondente a manifestação em assembleia geral da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE ou autorização individual expressa e válida dos associados para o ajuizamento desta ação originária. 



    Não se comprova, assim, o atendimento aos requisitos necessários para o trâmite regular da presente ação, na esteira da consolidada jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal. 



Valor da Causa



    21. A autora conferiu à causa o valor de cem mil reais e, ao justificar o valor da causa, sustentou que o cálculo teria se dado com base no quanto um magistrado receberia se se viesse a obter a procedência da ação (fl. 4, e-doc. 32). 



     



    A União impugnou esse valor e ressaltou que o valor da causa “deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Salientou que o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico a ser obtido por “todos os associados à data da propositura da ação que se encontram na situação descrita na inicial” (e-doc. 3).



     



    Em réplica, a autora argumentou que, nas ações coletivas, o valor da causa não é aritmeticamente mensurável, o que somente poderia ser afirmado no processo de execução.



     



    Explicou que “a identidade daqueles que usufruirão do título executivo judicial após o término do processo é desconhecida, razão pela qual é consequentemente inexigível a mensuração de um eventual proveito econômico daqueles que não se pode precisar”.



     



    O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda. Assim, em ação coletiva, é cabível o cálculo do valor da causa pela soma do que pleiteado pelos representados. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA A QUAL É TORNADA SEM EFEITO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. VPI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 458, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO. SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. SOMA DAS PRETENSÕES INDIVIDUAIS.



    (...) VII - No mérito, não merece reparos o acórdão ora recorrido, uma vez que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda;assim, em